Tribunal: STF
Processo: ARE 1572068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – PROFESSOR CONVOCADO – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA ADI 5090 AFASTADA – SITUAÇÃO DIVERSA DOS AUTOS - SUCESSIVAS E REITERADAS CONTRATAÇÕES – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO FGTS REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCAE – RE N.º 870.947 – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.



    Não há porque determinar o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI 5090, visto que aquela ação constitucional tem por objeto a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS, situação que não está presente neste processo, que visa à declaração de nulidade de contratos temporários com o consequente reconhecimento do direito de recebimento de valores a título de FGTS.



    Não havendo justificada situação de necessidade temporária e de excepcional interesse público, como demonstram as sucessivas e reiteradas contratações, está configurada a burla à regra do concurso público, prevista no art. 37, inc. II, da CF/88, devendo ser declaradas nulas tais contratações, como determina o art. 37, § 2º, da CF/88.



    Em repercussão geral, o STF reconheceu serem devidos os depósitos referentes ao FGTS em favor do servidor temporário, quando reconhecida a irregularidade das sucessivas renovações do contrato, como ocorreu na espécie, por terem sido realizadas com desvirtuamento dos requisitos previstos no art. 37, inc. IX, da CF/88.



    No tocante a correção monetária de valores pretéritos, deverá ser aplicado o IPCA-E até 08/12/2021, em consonância com o Tema 810 do STF. A partir de 09/12/2021, deve incidir a Taxa Selic como índice de correção monetária e juros, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Não há que se aplicar o Tema 731 do STJ à espécie, já que o caso dos autos trata de condenação imposta à Fazenda Pública para recolhimento do FGTS, enquanto aquele se refere à correção monetária de saldo de depósito de FGTS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso III, e 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente